Tribunal: TJMT
Processo: 1030696-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030696-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante quanto aos débitos de IPTU. O embargante alega omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, considerando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão a ser suprida, porquanto o acórdão embargado limitou-se à manutenção de decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que versa sobre decisão interlocutória.

4. O recurso não envolve julgamento de mérito da causa nem pronunciamento judicial que encerre fase processual com resolução de mérito, o que afasta a possibilidade de fixação autônoma de verba honorária.

5. À luz do art. 85, § 11, do CPC, a fixação de honorários recursais depende da existência de arbitramento prévio no juízo de origem, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe fixação inaugural de honorários advocatícios em sede de agravo interno contra decisão interlocutória, ausente prévia fixação no juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan Carlos de Oliveira, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 322842399), que, à unanimidade, deu negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo decisão monocrática anteriormente proferida por este Relator, que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante quanto aos débitos de IPTU.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão não teria se manifestado quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a suposta omissão e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais em favor de seu patrono.

O Município de Cuiabá, embargado, apresentou contrarrazões (id. 324280873), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão a ser suprida, tampouco cabimento para fixação inaugural de honorários advocatícios em sede de agravo interno, dada a natureza interlocutória da decisão originária e a ausência de fixação de honorários em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan Carlos de Oliveira, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 322842399), que, à unanimidade, deu negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo decisão monocrática anteriormente proferida por este Relator, que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante quanto aos débitos de IPTU.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No caso concreto, o embargante pretende a fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento, por esta Câmara, de sua ilegitimidade passiva, sustentando que tal reconhecimento equivale ao acolhimento de sua pretensão, configurando sucumbência do Município.

Entretanto, a pretensão recursal não comporta acolhimento, por inexistência da omissão alegada.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se à manutenção da decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, recurso que, por sua própria natureza, impugna decisão interlocutória — no caso, aquela que rejeitou exceção de pré-executividade no juízo de origem.

Não se trata, pois, de julgamento de mérito da causa principal, nem tampouco de pronunciamento judicial que encerre fase processual com resolução de mérito, a ensejar, de modo autônomo, fixação de verba honorária sucumbencial.

Ainda que se reconheça que o embargante obteve êxito no recurso, é necessário observar que não houve fixação de honorários na origem, circunstância que impede sua majoração ou inauguração em grau recursal, à luz do que dispõe o § 11 do mesmo artigo 85 do CPC, cuja interpretação sistemática tem sido amplamente consolidada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022).

2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022).

3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Em igual sentido, colha-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A pretensão manifestada no recurso integrativo não merece trânsito, diante da inexistência de omissão a macular o julgado colegiado.

2. Não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de agravo de instrumento, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação da verba na origem.

3. Não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciado o propósito protelatório dos embargos (art. 1.026, § 2o, CPC/15).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 55117839020228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Além disso, não se trata de embargos de declaração interpostos contra acórdão que efetivamente julgue o mérito da execução fiscal, mas tão somente contra decisão em agravo interno, o que restringe o âmbito da cognição judicial e afasta a obrigatoriedade de análise de questões acessórias autônomas, como seria a fixação originária de honorários.

Logo, a ausência de fixação de honorários no acórdão embargado não configura omissão jurídica, mas sim conformidade técnica com o regime processual aplicável ao caso concreto, notadamente à luz da sistemática recursal vigente.

A pretensão do embargante, portanto, extrapola os limites da via aclaratória, a qual não se presta à rediscussão de mérito, nem à inauguração de providência jurídica incabível no contexto em que proferido o julgado embargado.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025